Tribunal: STF
Processo: Pet 13030
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Petição. Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1. Petição por meio da qual se pretende a correção de suposto erro material em acórdão do Plenário desta Corte que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



II.  Questão jurídica em discussão



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III.  Razões de decidir



3.  Após o trânsito em julgado, encerra-se a prestação jurisdicional do Tribunal prolator da decisão.



4. A Constituição de 1988 aboliu o instituto da avocação, antes previsto no art. 119, I, o, da Constituição de 1967, com a redação dada pelas Emendas n.º 01/1969 e n.º 07/1977.



5. É manifestamente inviável o pedido ora dirigido ao Supremo Tribunal Federal, já que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição.



IV.  Dispositivo



6.  Petição a que se nega seguimento.



______



Ato normativo citado: Constituição, art. 5º, XXXIV, a, e LIV, e art. 102.



Jurisprudência citada: RCL 34.796-AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin e AR 1979-AgR-Segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; PAv 15 QO (1988), Rel. Min. Carlos Madeira; Pet 1.001 AgR (1995) Rel. Min. Sydney Sanches; e Pet 1.064 AgR (1995), Rel. Min. Moreira Alves. ' 



    1. Trata-se de petição em que se pretende a correção de suposto erro material no acórdão que negou provimento ao ARE 1.491.488-AgR, sob a relatoria desta Presidência.



    2. A parte requerente alega que o acórdão preferido no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo “majorou pela segunda vez (em duplicidade, portanto) o valor da verba honorária recursal, mesmo já tendo havido o deferimento anteriormente, em 10%, com a mesma fundamentação dada, ou seja, em ambos os casos, pelo art. 85, §11, do CPC/2015”. Afirma que, contra aquela decisão colegiada, foram opostos embargos declaratórios para corrigir o erro material apontado (“duplicidade na majoração dos honorários”). Contudo, esta Corte não conheceu dos embargos, determinando a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. 



    3. O requerente pede a correção, de ofício, do erro material, “para revogar o deferimento da segunda majoração dos honorários advocatícios” ou, de forma subsidiária, pleiteia a “requisição” dos autos principais ao Tribunal de origem. Cumulativamente, postula que seja “reconsiderada a r. decisão de imposição da multa de 1%, (do art. 1021, §4º , do CPC/2015) vez que, das razões recursais arguidas, não se evidenciou e/ou caracterizou a ‘manifesta inadmissibilidade’, como também não caracterizado o procedimento protelatório que referida multa objetiva coibir”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Até porque, após o trânsito em julgado do feito, encerra-se a prestação jurisdicional do Tribunal prolator da decisão (v.g. RCL 34.796-AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin e AR 1979-AgR-Segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Além disso, a Constituição de 1988 aboliu o instituto da avocação, antes previsto no art. 119, I, o, da Constituição de 1967, com a redação dada pelas Emendas n.º 01/1969 e n.º 07/1977. Nesse sentido: PAv 15 QO, Rel. Min. Carlos Madeira, Tribunal Pleno, j. em 27.10.1988; Pet 1.001 AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. em 03.08.1995; e Pet 1.064 AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. em 26.10.1995. 



    7. Diante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    Publique-se.



Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente